Tribunal: TJSP
Processo: 0000394-63.2016.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000394-63.2016.8.26.0578, da Comarca de Ourinhos, em que são apelantes/apelados
VINICIUS SOARES SILVA JUNIOR, FÁBIO SANDRO MANSANO, KAIQUE
GUSTAVO DE SOUZA CAMARGO, PAULO CESAR VANZELLA e WANDERSON
JOSÉ DA SILVA e Apelante ALESSANDRA BRANDASSI MACIEL PEREIRA, são
apelados HELOISA CRISTINA DA SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a matéria preliminar, deram parcial
provimento ao apelo ministerial para, no que diz respeito ao roubo qualificado, quanto a
Kaique Gustavo de Souza Camargo, reconhecidas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, aumentar a pena para em oito anos, seis meses e doze dias de reclusão e
vinte dias-multa; quanto a Fábio Sandro Mansano, configurada a dupla reincidência,
impor a pena de dez anos, dois meses e vinte e seis dias de reclusão e vinte e quatro dias
dias-multa; deram provimento parcial ao apelo de Wanderson José da Silva para reduzir a
pena para oito anos, oito meses e dezesseis dias de reclusão e dezenove dias-multa e
negaram provimento aos demais apelos defensivos e, em face de equívoco no cálculo, de
ofício, readequar a pena de Alessandra Brandassi Maciel Pereira e Paulo Cesar Vanzella
para oito anos, seis meses e vinte dias de reclusão e vinte dias-multa, mantido para todos
o regime inicial fechado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 11 de março de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 2/20
Voto no 36.904
Apelação no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos
Processo no 0000394-63.2016.8.26.0578 1a Vara Criminal
Apelantes
- Vinicius Soares Silva Júnior
Fábio Sandro Mansano
Kaique Gustavo de Souza Camargo
Paulo César Vanzella
Wanderson José da Silva
Alessandra Brandassi Maciel Pereira
Ministério Público
Apelados
- Ministério Público
Vinicius Soares Silva Júnior
Fábio Sandro Mansano
Kaique Gustavo de Souza Camargo
Paulo Cesar Vanzella
Wanderson José da Silva
Heloisa Cristina da Silva
Vinicius Soares Silva Júnior, por infração ao artigo
157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, foi condenado à pena de seis
anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão dezesseis dias-multa, no
valor mínimo unitário, fixado o regime inicial fechado, decretada a
suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da
Constituição Federal e, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, foi absolvido do artigo 244-B, da Lei 8.069/90
(fls. 1097/1110).
Alessandra Brandassi Maciel Pereira, à pena de oito
anos, oito meses e vinte e dois dias de reclusão dezenove dias-multa, no valor
mínimo unitário, fixado o regime inicial fechado, decretada a suspensão
dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição
Federal e, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, foi absolvido do artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (fls.
1097/1110).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 3/20
Wanderson José da Silva, à pena de onze anos, dois
meses e vinte e dois dias de reclusão e vinte e seis dias-multa, no valor mínimo
unitário, fixado o regime inicial fechado, decretada a suspensão dos
direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição
Federal e, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, foi absolvido do artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (fls.
1097/1110).

Kaique Gustavo de Souza Camargo à pena de seis anos,
quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e dezesseis dias-multa, no valor
mínimo unitário, fixado o regime inicial fechado, decretada a suspensão
dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição
Federal e, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, foi absolvido do artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (fls.
1097/1110).
Paulo César Vanzella à pena de oito anos, oito meses e
vinte e dois dias de reclusão e dezenove dias-multa, no valor mínimo unitário
, fixado o regime inicial fechado, decretada a suspensão dos direitos
políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
foi absolvido do artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (fls. 1097/1110).
Fábio Sandro Mansano à pena de nove anos, onze meses
e catorze dias de reclusão e vinte e um dias-multa, no valor mínimo unitário,
fixado o regime inicial fechado, decretada a suspensão dos direitos
políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
foi absolvido do artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (fls. 1097/1110).
Interpostos
embargos
de
declaração
(fls.
1138/1139), foram acolhidos (fls. 1269).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 4/20
Negado o recurso em liberdade, foram expedidas
guias de execução provisória (fls. 1148/1149, 1150/1151, 1152/1153,
1154/1155, 1156/1157, 1158/1159).
Para a corré Heloísa Cristina da Silva, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolvida dos delitos previstos nos artigos 157, § 2o, incisos I, II e V, do
Código Penal; e 244-B, da Lei 8.069/90, a sentença transitou em julgado
em 02 de maio de 2018 (fls. 1413).
Pleiteia o ilustre promotor de Justiça: a) a
condenação de todos pelo delito de corrupção de menores; b) a
condenação da apelada Heloisa Cristina pelo crime de roubo; c) a
majoração de um quarto da pena de Vinicius; d) quanto a Paulo Cesar, o
reconhecimento
das
circunstâncias
agravantes
da
reincidência,
organização e cooperação no roubo; e) quanto a Fábio Sandro e
Wanderson José, pela dupla reincidência, a elevação da pena f) seja
declarada a fundamentação do aumento de pena, pelo reconhecimento
das três majorantes, no delito de roubo (fls. 1251/1261).
Postulam os ilustres defensores de Kaique, por falta
de prova, a absolvição; subsidiariamente (fls. 1208/1223).
Pleiteia o ilustre defensor de Vinicius, vez que o
apelante estava na casa da vítima, porque mantinha relacionamento com
ela, a absolvição; subsidiariamente, afastadas as majorantes do
concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, a desclassificação
da conduta para roubo simples, alterado o regime carcerário para
semiaberto ou aberto; reconhecida a circunstância atenuante da confissão
e da atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, alterado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 5/20
regime carcerário para inicial aberto; ou reduzido o aumento pelas
majorantes, fixado o regime semiaberto (fls. 1224/1237).
Pleiteia o ilustre defensor de Fábio, por atipicidade
da conduta ou falta de prova, a absolvição; subsidiariamente,
desclassificação da conduta para furto, ou, o afastamento das majorantes
do uso de arma e concurso de agentes, reduzida a pena e afastada a
multa (fls. 1298/1315).
Postula
o
ilustre
defensor
de
Paulo
César,
preliminarmente, a nulidade do feito, em face da inépcia da denúncia,
falta de individualização da conduta de cada um e do reconhecimento
efetuado pela vítima; no mérito, por falta de prova, a absolvição;
subsidiariamente, a redução da pena, afastadas as majorantes; a
substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos e
regime carcerário mais brando (fls. 1375/1395).
Pleiteiam os ilustres defensores de Alessandra a
absolvição, por fata de prova, subsidiariamente, a redução da pena,
afastadas as majorantes, fixado o regime inicial semiaberto (fls.
1284/1291).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
1264/1268, 1270/1273, 1292/1297, 1326/1328, 1400/1410), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do
recurso ministerial e pelo improvimento dos recursos defensivos (fls.
1420/1447).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 12 de dezembro de
2016, por volta de 23h45min, em Ourinhos/SP, Vinicius Soares Silva Júnior,
Alessandra Brandassi Maciel Pereira, Heloísa Cristina da Silva, Wanderson José

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 6/20
da Silva, Kaique Gustavo de Souza Camargo, Paulo César Vanzella e Fábio
Sandro Manzano, juntamente com o adolescente MVS, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e faca, violência física e
restrição de liberdade, teriam subtraído motocicleta, placa GDK-2210, três
televisores, joias, celular, chaves da casa, dois controles remoto de portão,
documentos pessoais, cartões de crédito e a importância de R$3.200,00
(três mil e duzentos reais), pertencentes à vítima Sandra Verolez Casemiro
Beton, e, nas mesmas condições de tempo e local, teriam corrompido ou
facilitado a corrupção do adolescente MVSA, com ele praticado crimes.
A denúncia contem a exposição dos fatos de forma
articulada, apontadas todas as circunstâncias, observados os ditames do
artigo 41, do CPP.
Eventual irregularidade, na recognição pessoal ou
fotográfica, por certo, não anula o processo. A validade ou não do
resultado do reconhecimento é questão a ser enfrentada e confrontada
com os meios de prova, constantes dos autos.
Afasta-se, assim, a matéria arguida em preliminar.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 141/146), auto de
exibição e apreensão e entrega (fls. 147, 148, 149) e prova oral.
No interrogatório judicial, o apelante Vinicius
afirmou que desconhece os fatos. Mantinha relações com a vítima, havia
sete meses. Na data dos fatos, esteve na casa dela. Mantiveram relações
sexuais. Seu patrão ligou, pedindo para que fosse ajudá-lo, no depósito.
Como era seu dia de folga, a vítima questionou. Disse a ela que retornaria
logo. Ela mandou que fosse com a motocicleta dela, que não deixasse
ninguém ver. Foi ao depósito, carregou o carro e fez a entrega. Ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 7/20
retornar, ia pegar a motocicleta, quando foi abordado. Os policiais, que
usavam um Corsa preto, gritaram, perguntando pela motocicleta. Diziam
que a casa caíra para ele. Explicou que a vítima sabia que a moto estava
com ele. Perguntaram por Paulo, gritaram, fotografaram as pessoas. Foi
levado para o distrito policial, juntamente com os demais. Chegaram
outras viaturas. Na delegacia de polícia, foi colocado numa sala, sozinho.
Em seguida, chegou o doutor Jair, dizendo que fora mandado pela vítima.
Ela dissera para que ficasse calmo, que ninguém poderia saber do caso
deles. Ficou nervoso. O doutor Jair afirmou que a vítima iria reconhecer
as pessoas que estavam lá, pois ninguém poderia saber da relação deles,
caso contrário, correria risco de vida, se o marido da vítima soubesse de
alguma coisa. Assinou os papéis e, desde aquela data, está preso. Sente
medo do marido da vítima, mas, precisa falar a verdade. O
relacionamento com a vítima começou após o falecimento de seu tio. Ela
mandou mensagem de conforto. Curtiam fotos postadas. Ela nunca
postou foto de rosto. Foi convidado para conhecê-la, pessoalmente.
Sempre que o marido dela, caminhoneiro, viajava, ia para a casa da
vítima. Consegue descrever a casa da vítima. Não conhece Wanderson e
Alessandra. Na data dos fatos, Heloisa preparava espetos e atendia as
pessoas. Das pessoas presentes, conhece Paulo, seu patrão. Desconhece
o motivo de ter sido acusado pela vítima. Os policiais, ouvidos como
testemunhas, não foram os mesmos que o abordaram. Não apontou
ninguém, como participante do roubo. Não obteve êxito em explicar os
fatos para os policiais (cd).
No interrogatório judicial, a apelante Alessandra
negou participação nos fatos. Estava no pit stop. Os policiais chegaram,
mandaram que ajoelhasse. Grávida, se negou. Agrediram Wanderson, seu
ex-marido, e ela também. Nada sabia do roubo. Chegara, na cidade, por
volta de 23h30min. Um mototaxista a levou, com Wanderson, para o
local, para que pudessem se alimentar. Uma mulher loura preparava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 8/20
espetos. O companheiro dela efetuava entregas. Havia outras pessoas, no
local. Das pessoas presentes, só conhece Wanderson (cd).
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante Wanderson
disse que foi preso, porque estava no local. Chegara por volta de
23h30min, da rodoviária de Campinas. Um moto-taxista o levou ao
depósito, para se alimentar. Os policiais civis chegaram, com Vinicius.
Ordenaram que todos se deitassem. Foi agredido, juntamente com sua
esposa, grávida. Diziam que a vítima o reconhecera, como autor de roubo.
Foram conduzidos ao distrito policial. Havia outras pessoas, dispensadas,
entre elas o adolescente, levado posteriormente à delegacia de polícia.
Não conhece a cidade, não participou de roubo. Estava em liberdade,
havia pouco tempo. Já foi processado por roubo e homicídio. Dos
corréus, conhece somente Alessandra, sua esposa (cd).
No interrogatório judicial, o apelante Wanderson
negou participação nos fatos. Foi preso, porque estava no local. Chegara,
da rodoviária de Campinas, por volta de 23h30min, com a esposa. Iriam
para a cidade de Ribeirão do Sul, mas não havia ônibus. Sua esposa
estava com fome. Um mototaxista os levou ao depósito. Ocupavam uma
mesa. Policiais civis chegaram, perguntando por Paulo. A mulher que
estava no caixa respondeu que ele estava fazendo entregas. Mandaram
que todos se deitassem. Bateram nele e na esposa, grávida. Diziam que
uma vítima de roubo o havia reconhecido. Não conhece a cidade. Foi
algemado e levado ao distrito policial. Já foi processado por roubo,
homicídio (cd).
No interrogatório, em juízo, o apelante Kaique
afirmou que no trajeto para o trabalho, parou na lanchonete, para comer.
Foi abordado e levado para a viatura policial. Os policiais passaram, na
casa do adolescente, e o levaram também. Nada sabia. Respondeu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 9/20
perguntas, no interior da viatura. Na data da prisão, trabalhara como
pintor, até 17h, com Laércio. Iria trabalhar em outro local. O policial que
o abordou não usava farda. Ordenaram que se deitasse. Colocou o
dinheiro no chão, oitenta e poucos reais. Pretendia pagar a despesa, no
caixa. Heloisa estava, no caixa. Os policiais que o abordaram não foram
aqueles ouvidos, em audiência. Nunca foi processado. Não conhece Fábio
Mansano (cd).
Em juízo, ao ser interrogado, o apelante Paulo Cesar
afirma desconhecer os fatos. Estava trabalhando. Não se recorda do
horário da última entrega efetuada. Sua mulher ligou, pedindo que não
retornasse, porque os policiais estavam, no estabelecimento. Diziam que
iriam matá-lo. Dirigiu-se à casa de um amigo. Foi preso, cerca de um mês
e cinco dias depois. No depósito, comercializa gás, cerveja, bebidas,
espetos. Fornece para bares, lanchonete, festas. Costuma colocar mesas,
nas calçadas. Sua esposa faz atendimento, quando ele não está. Fazia as
entregas, sozinho, até 18h. Depois, era auxiliado por Vinicius, até meia-
noite. Utilizava o carro de seu pai, para as entregas. A última entrega do
dia foi para o bar da Fran, uma caixa de cerveja. Pagava cinquenta reais
para Vinicius. Ele reside próximo do local (cd).
Ao ser interrogado em juízo, o apelante Fábio
Mansano alega que não conhece os corréus. Não participou do delito. Na
data dos fatos, após trabalhar o dia inteiro, esteve na cidade, para buscar
o sobrinho. Em seguida, retornou para o sítio. Sua mãe preparou um
jantar. No dia seguinte, buscou um empregado e continuou a trabalhar.
Não conhece Vinicius. Cuida do sítio, desde o falecimento de seu genitor.
Estava em liberdade condicional. Foi preso, no sítio. Nada foi encontrado
em seu poder (cd).
No interrogatório judicial, a corré Heloísa nega

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 10/20
participação, nos fatos. Estava em seu comércio, trabalhando. Por volta de
22h, pediu a Vinicius para ajudar, na entrega. Ele fez a entrega, deixou o
carro, no depósito, e saiu. Retornou, cerca de dez minutos depois, com os
policiais. Os agentes entraram armados e ordenaram que todos se
deitassem. Estava com sua filha. Ficou sentada, num canto. Efetuaram
revista, nas pessoas, queriam saber de arma, de joias roubadas. Nada foi
encontrado. Foi levada presa, juntamente com outras pessoas. Seu
marido não estava no local. Conhece somente Vinicius, que estava
comprando refrigerante. Não conhece a vítima (cd).
O adolescente MVSA, em juízo, alegou que não
participou dos fatos. A vítima se enganou. Estava em casa, no horário dos
fatos. Saiu recentemente da Fundação Casa. Foi detido, na adega e
distribuidora de gás de Heloísa. Frequenta o local. É próximo de sua casa.
Dos acusados, conhece somente Heloísa e Paulo. Havia muita gente, na
adega. Heloísa preparava espetos. Não viu Paulo. Kaique, a quem não
conhece, estava comendo espetos (cd).
A vítima Sandra alegou que está emocionada,
porque sofre de câncer. Iria iniciar o tratamento, na data da audiência.
Sofreu depressão, possui funcionários que dependem dela, cuida da
genitora, doente. Na data dos fatos, várias pessoas entraram em sua
casa. Colocaram o carro, na garagem, levaram vários objetos. Reconheceu
Vinicius, a quem conhecia das redes sociais. Havia um homem negro,
que portava arma, e a mulher dele, loura, que desferiu chutes contra ela.
Havia mais uma mulher loura. Sua residência é grande, possui árvores.
Na data dos fatos, saíra com a filha e o neto. No retorno, assistia tv,
quando ouviu barulho. Um caminhão tanque estava estacionado na rua.
Ao verificar, foi subjugada pelo negro. Em seguida, chegaram mais três ou
quatro, na lavanderia. Xingaram, pediram a chave do portão e chave do
carro. Foi amarrada, num pilar, com fio de celular. Puseram uma manta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 11/20
em sua cabeça. Levaram vários objetos para o carro. Conseguiu se soltar,
continuou, no chão. Uma pessoa colocava uma faca em sua cabeça. O
negro era o único que não cobria o rosto com a camiseta. Reconheceu
Vinicius, quando a manta caiu. Estavam todos sem cobrir o rosto.
Percebeu que o rapaz se afastou. Levantou-se, foi para a cozinha. Havia
cacos de vidro no chão, pulou um muro e saiu. Passou debaixo do
caminhão e gritou. Um vizinho chamou a polícia, que chegou rápido.
Narrou aos policiais que havia reconhecido Vinicius. A polícia retornou
logo depois. Recuperou motocicleta, televisores, parte do dinheiro, um
controle do portão. As joias não foram encontradas. Os policiais
mostraram fotografias. Reconheceu o negro, as mulheres louras, o
adolescente. Reconheceu um entregador de gás, que sempre perguntava à
sua funcionária se queria gás. Não viu este rapaz em sua casa. Ouviu
comentário de que o veículo usado era dele. Ficou em dúvida, em relação
às mulheres. Quanto à mulher do negro, não tem dúvida. Agora, devido ao
tempo e sua condição emocional, está em dúvida se havia duas mulheres
louras ou somente uma. Efetuou reconhecimento pessoal, na delegacia de
polícia. Ouviu dizer que, no total, doze pessoas participaram do delito.
Acredita que algumas permaneceram do lado de fora. Pode não ter visto
todos que entraram, na casa. Vinicius, quinze dias antes, comentou, na
rede social, que a avó dele estava com câncer. Chamou-a de linda, curtia
suas fotos, deixava recado. Nunca ligou para ela, sempre puxava
conversa pelo facebook. Nunca saiu com Vinicius, não mandou foto para
ele. É casada, há vinte e cinco anos. Acredita que os agentes
permaneceram cerca de quarenta minutos em sua residência (cd).
A testemunha Luís Henrique de Oliveira, policial
militar, em juízo, afirmou que, recebido informe do roubo em residência,
pelo COPOM, no local, encontrou a vítima, do lado de fora da casa. Disse
que foram levados objetos da casa. Fora amarrada. Conhecia um deles,
Vinicius. Havia informação de que Vinicius e outras pessoas, entre elas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 12/20
Paulo Vanzella, praticavam roubos, na região. Fez contato com outras
viaturas. Vinicius foi localizado, por uma delas, próximo do depósito de
Paulo. Ele admitiu participação, no roubo. Disse que, com exceção do
adolescente, todos os participantes estavam, no depósito. A corré Heloisa
estava com um celular roubado, em data diversa. No veículo Astra, de
propriedade do pai de Paulo Vanzella, foi encontrado o controle do portão
da casa da vítima. Todos negaram a autoria. O corréu Kaique dispensou
um valor em dinheiro. Levados à delegacia de polícia, foram reconhecidos
pela vítima. Ela reconheceu, por fotografia, o adolescente. Vinicius
indicou o local, onde estavam dois televisores. Alessandra trazia, dentro
do sutiã, a importância de setecentos reais. Uma motocicleta foi
encontrada, próximo do depósito. Vinicius afirmou, informalmente, que
se relacionava com a vítima e que teria facilitado a entrada dos corréus,
na casa. A vítima teria desconfiado, ao perceber que ele e os corréus
trocavam sinais. Ele acabou saindo da casa, acompanhando-os. A vítima
afirmou que mais de dez pessoas participaram do roubo, entre elas,
mulheres. Paulo Vanzella e Paulo Manzano, que não estavam, no
depósito, foram reconhecidos por fotografias. Alessandra seria a mais
agressiva de todos. A vítima disse que conhecia Vinicius das redes
sociais. Negou relacionamento com ele. A vítima demostrou segurança ao
reconhecer os agentes. Eles usavam capuzes, que foram retirados, depois
que a amarraram. Ficou muito nervosa, ao reconhecer Alessandra e
Wanderson, pois teria sido agredida por eles. A casa da vítima possui
muros altos. Não havia sinal de arrombamento. Vinicius teria deixado o
portão aberto. Não entrou na casa. A vítima alegou que um dos agentes
portava arma de fogo e, outro, uma faca, não localizados (cd).
A testemunha Ronivaldo Garcia Taioqui, policial
militar, em juízo, asseverou que atendeu a ocorrência. A primeira viatura,
que chegou ao local, foi a do cabo Henrique. Segundo ele, a vítima dissera
conhecer um dos agentes, o apelante Vinicius. Ele era conhecido nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 13/20
meios policiais, acusado de roubos. Localizado, Vinicius admitiu a
participação, nos fatos. Disse que outros participantes estavam no
depósito
de
Paulo
Vanzella.
Solicitado
apoio,

dirigiu-se
ao
estabelecimento. Havia várias pessoas, entre elas Wanderson, Alessandra,
Kaique, a esposa de Paulo, e Marcos Vinicius. No momento da
abordagem, Kaique dispensou, no chão, cento e cinquenta e dois reais.
Heloisa estava com um celular, produto de outro crime. Revistado o
veículo Astra, pertencente ao pai de Paulo, foi encontrado o controle de
portão da residência da vítima. Por indicação de Vinicius, localizada a
motocicleta da vítima e, perto da casa dela, num matagal, dois televisores
grandes, que não conseguiram levar, no carro. Vinicius afirmou que
Paulo Mansano e Fábio participaram do roubo. Fugiram com o carro,
levando a arma. Vinicius indicou cada um. Todos eram conhecidos dos
meios policiais, com exceção de Wanderson e Alessandra, que não eram
da cidade. Wanderson e Alessandra seriam os mais agressivos, segundo a
vítima. Todos foram conduzidos ao distrito policial. Vinicius disse que o
adolescente não teria participado, mas a vitima o reconheceu.
Inicialmente, ele não foi levado à delegacia de polícia. Após o
reconhecimento fotográfico, foram buscá-lo. A vítima reconheceu, por
fotografia, Paulo e Fábio, que não estavam no depósito. Com Heloísa ou
Alessandra, encontrada a importância de setecentos reais. A vítima negou
relacionamento com Vinicius, apenas o conhecia das redes sociais. Cerca
de dez pessoas teriam participado do roubo, entre elas mulheres. Na
abordagem, todos negaram a autoria do delito. Heloísa disse que Paulo
efetuava entregas. Fábio Manzano foi preso, posteriormente (cd).
A testemunha Edson Euler Mansano Rodrigues, em
juízo, disse que, na data dos fatos, seu tio, Fábio Mansano, foi buscá-
lo na rodoviária, por volta de 20h30min. Em seguida, foram para o sítio e
jantaram (cd).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 14/20
A testemunha Luciano Salas, em juízo, afirmou que
conhece o apelante Fábio, há muito tempo, da carvoaria. O pai dele havia
falecido, ele cuidava da carvoaria. Na data dos fatos, esteve o dia inteiro
com ele, no sítio. Ele foi buscar o sobrinho, na rodoviária. Prepararam um
jantar. Permaneceu no sítio, mais ou menos, até 23h30min (cd).
A testemunha Franciele Pereira Belmiro, em juízo,
afirmou que possui um bar. No dia 12 de dezembro, ligou para Paulo
Vanzella. Foi atendida por Heloisa, esposa dele. Pediu cerveja, que foi
entregue por Paulo. Ele foi de motocicleta. Desconhece fato que possa
desabonar Paulo (cd).
A testemunha Laércio dos Santos, em juízo,
informou que o apelante Kaique trabalhou com ele, como ajudante de
pintor, por cerca de um ano e meio a dois anos. Conhece a família dele. É
pessoa de confiança, deixava a chave da casa com ele e nunca teve
problemas. Na data dos fatos, Kaique iria fazer um bico de segurança,
num baile, com sua filha. No dia seguinte ela comentou sobre a prisão
(cd).
A testemunha Maria do Pilar Pereira Martins
Romeira, em juízo, asseverou que esteve com Fábio, no sítio, a noite
toda. O sobrinho dele chegou, à noite. Fábio foi buscá-lo. Jantaram e,
depois, foram para a casa dela e lá permaneceram. No dia seguinte, Fábio
foi trabalhar no próprio sítio (cd).
A testemunha Wesley de Souza disse que fez
negócios com Paulo Vanzella. Trata-se de pessoa honesta, desconhece fato
que possa desaboná-lo. Possui um depósito de bebidas, onde trabalha
com o filho, a mulher e um sobrinho. Ele faz entregas (cd).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 15/20
Em face da prova dos autos, o delito de corrupção
de menores não ficou devidamente comprovado. Ainda que não se possa
descartar a participação do adolescente, no entanto, a prova não
apresenta segurança tal a ponto de autorizar a condenação.
Entretanto, o conjunto probatório, colhido na
instrução criminal, em contraditório, não favorece os apelantes a ponto
de ser afastada a participação de cada um, no roubo em questão. Não há
falar em desclassificação para roubo simples, muito menos para furto,
eis que a subtração dos bens foi praticada mediante grave ameaça e
violência à pessoa.
Tem-se que a vítima, desde o primeiro momento,
indicou a participação do apelante Vinicius que, ao ser interrogado, no
auto de prisão em flagrante, admitiu integrar o grupo, que se apossou dos
bens, no interior da residência, na noite dos fatos. Ademais, em face da
informação de Vinicius, foram os demais corréus logo localizados e
apreendidos a seguir duas televisões, escondidas nas imediações da casa
da vítima, assim como, a motocicleta subtraída. Apreendido, ainda, o
controle da casa da vítima, no interior do veículo Astra.
Por sua vez, a vítima informou que o apelante
Wanderson empunhava arma de fogo e que a apelante Alessandra,
companheira dele, era a pessoa mais agressiva. Apreendida, no sutiã da
apelante a quantia de 700 reais. Demonstrou alguma dúvida, no que diz
respeito à presença de duas mulheres.
Assim, no que concerne aos apelantes Vinicius,
Alessandra, Wanderson, Kaique e Fábio, no que diz respeito ao delito de
roubo, a condenação fica mantida, eis que devidamente demonstrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 16/20
pela prova dos autos. Ademais, não pode passar despercebido o
envolvimento dos apelantes Vinicius e Paulo Cesar, em três roubos
ocorridos, dias antes.
A mesma conclusão não pode ser adotada, quanto à
apelada Heloísa, porquanto não teve certeza a vítima em apontá-la
como uma das participantes do grupo, que praticou o roubo. Impõe-se,
assim, manter a absolvição.
Deve ser assentado que o fato alegado pelo
apelante Vinicius, no sentido de que teria relacionamento íntimo com a
vítima, embora negado por ela, ainda que pudesse ser real, não
apresenta relevância. Ainda que assim fosse, não exime da
responsabilidade penal.
Bem comprovadas estão as majorantes do concurso
de agentes e restrição de liberdade. No entanto, o uso de arma de fogo
não resultou evidenciado.
A alegação da vítima de que os agentes faziam uso
de arma de fogo presta-se a caracterizar a grave ameaça, que qualifica a
subtração dos bens, de modo a tipificar o crime de roubo. Vale dizer,
subtração de bens e constrangimento à pessoa bem demonstrados a
qualificar a conduta como crime de roubo.
Assim, para que a causa de aumento possa ser
reconhecida necessário a demonstração de que usado, na prática da
subtração dos bens, arma de fogo. Ou seja, para autorizar a majoração
decorrente da causa de aumento do uso de arma de fogo, como
circunstância do crime, necessário a configuração típica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 17/20
Como observa com acuidade Miguel Reale Júnior “A
causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena constitui uma
circunstância do crime. Assim sendo, (...) reveste-se de tipicidade e sua
construção gira em torno de um valor a ser tutelado e que se acrescenta ao
valor do bem jurídico expresso no tipo penal principal. (...) Como circunstâncias
que são, as causas de aumento, para que sejam reconhecidas, necessitam ser
submetidas a um processo de adequação típica, verificando-se o significado no
plano da interpretação da norma para depois se constatar no plano da ação
concreta se ocorreu efetivamente aquela espécie de dado constante da norma
instituidora da causa de aumento. Nas causas de aumento, destaca-se uma
circunstância como merecedora de uma majoração da pena, e deve haver
configuração típica deste dado de realidade para, em face da adequação,
justificar-se a exasperação da pena prevista pelo legislador” (Tipicidade e Causa
de Aumento de Pena. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 46, ano 12,
p. 393 - jan-fev/2004).
Assim sendo, para que a configuração típica do
roubo agravado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, CP), ainda
que o objeto usado represente intimidação da vítima, como de fato
representa, é preciso ficar demonstrado o poder vulnerante intrínseco do
instrumento utilizado.
Em se tratando de crime do roubo agravado pelo uso
de arma de fogo, cabe à acusação provar todas as circunstâncias, que
compõem o tipo penal em questão, inclusive, o uso de arma de fogo, na
subtração dos bens.
Hipótese que não ficou evidenciada, no caso
presente, eis que não apreendido o objeto utilizado e, por conseguinte,
ausente respectiva perícia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 18/20
Na graduação da pena, houve aumento de um
terço, tendo em vista que a casa foi invadida e a vítima submetida à
agressão, foi amarrada e sufocada com um amanta, resultando sequelas,
instabilidade emocional e temor, circunstâncias que justificam o gravame
adotado.
O aumento de três quintos, pelas majorantes não
foi objeto de fundamentação. Conquanto matéria impugnada pelo recurso
ministerial, deve assim permanecer, ainda que afastada a majorante do
uso de arma. Roubo praticado durante a noite, por várias pessoas.
No que diz respeito a Vinicius Soares Silva Junior,
quanto ao roubo qualificado, a redução da pena decorrente da confissão
policial e da indicação do local em que os corréus estavam reunidos,
assim como, o local onde se encontravam os televisores e a motocicleta,
mostrou-se relevante a justificar a pena, no mínimo legal, compensado o
aumento resultante da circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantido o
aumento de 3/5, pelas majorantes. Não comporta alteração.
No entanto, no que diz respeito à Alessandra
Brandassi Maciel Pereira, impõe-se de ofício readequar a pena, eis que o
cálculo adotado pela sentença recorrida, apresenta-se equivocado.
Assim, mantido o aumento de 3/5, pelas majorantes, como fica
mantido, resulta a pena de oito anos, seis meses e doze dias de reclusão
e vinte dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
A pena de Paulo Cesar Vanzella, eis que julgadas
extintas as penas (fls. 214/217, 218/219), não comporta majoração,
devendo, no entanto, ser readequada de ofício para oito anos, seis
meses e doze dias de reclusão e vinte dias-multa, mantido o regime inicial
fechado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 19/20
Quanto a Kaique Gustavo de Souza Camargo,
impõe-se reconhecer o gravame decorrente das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, tal como adotado, na graduação das penas dos corréus.
Assim, fixada a pena-base, em quatro anos de reclusão e dez dias-multa,
aumentada de um terço, tendo em vista as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, fica em cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-
multa, mantido o aumento de 3/5, resulta em oito anos, seis meses e
doze dias de reclusão e vinte dias-multa, mantido o regime inicial
fechado.
Quanto a Wanderson José da Silva, mantém-se o
aumento de 1/6, pela reincidência, eis que uma única condenação
transitada em julgado, outra pendente de julgamento do apelo da defesa
(fls. 533, 535/570).
Assim, fixada a pena base, em quatro anos de
reclusão e dez dias-multa, tendo em vista as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, afastado o gravame pela condenação anterior, eis que não
transitada em julgado, eleva-se em um sexto, resultando quatro anos e
oito meses de reclusão e onze dias-multa, mantido o aumento de um
sexto, pela circunstância agravante da reincidência, permanece em cinco
anos, cinco meses e dez dias de reclusão e doze dias-multa, mantido o
aumento de três quintos, pelas majorantes do concurso de agentes e
restrição de liberdade, fica em oito anos, oito meses e dezesseis dias de
reclusão e dezenove dias-multa.
No que diz respeito a Fábio Sandro Mansano, a
pena comporta o aumento de 1/5, pela dupla reincidência (fls. 522,
524/526, 864/866).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000394-63.2016.8.26.0578 - Ourinhos - VOTO No 36904 20/20
Assim, fixada a pena base, em quatro anos de
reclusão e dez dias-multa, tendo em vista as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, mantido o aumento de 1/3, resultando cinco anos e
quatro meses de reclusão e treze dias-multa, elevada de 1/5, pela
circunstância agravante da reincidência, resulta seis anos, quatro meses
e vinte e quatro dias de reclusão e 15 dias-multa, mantido o aumento de
3/5, fica em dez anos, dois meses e vinte e seis dias de reclusão e vinte
e quatro dias dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
Diante do exposto, por votação unânime, rejeitada a
matéria preliminar, deram parcial provimento ao apelo ministerial para,
no que diz respeito ao roubo qualificado, quanto a Kaique Gustavo de
Souza Camargo, reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
aumentar a pena para em oito anos, seis meses e doze dias de reclusão e
vinte dias-multa; quanto a Fábio Sandro Mansano, configurada a dupla
reincidência, impor a pena de dez anos, dois meses e vinte e seis dias de
reclusão e vinte e quatro dias dias-multa; deram provimento parcial ao
apelo de Wanderson José da Silva para reduzir a pena para oito anos,
oito meses e dezesseis dias de reclusão e dezenove dias-multa e
negaram provimento aos demais apelos defensivos e, em face de equívoco
no cálculo, de ofício, readequar a pena de Alessandra Brandassi Maciel
Pereira e Paulo Cesar Vanzella para oito anos, seis meses e vinte dias de
reclusão e vinte dias-multa, mantido para todos o regime inicial fechado.
desa Angélica de Almeida
relatora